Tribunal: TJMT
Processo: 0006070-41.2011.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006070-41.2011.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DA FASE INQUISITVA NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR UMA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os quatro réus da prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV), por duas vezes.
2. Fatos relevantes: (i) dois indivíduos foram mortos a tiros, supostamente após ameaças relacionadas a dívidas de drogas; (ii) denúncia instruída por elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; (iii) a única testemunha ouvida em juízo afirmou não ter conhecimento dos fatos; (iv) o único réu interrogado em juízo alegou que, na época, ouviu dizer quem tinha assassinado as vítimas.
3. Requerimento do recurso: pronúncia dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para pronunciar os réus pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos ou confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, como confissões extrajudiciais e depoimentos não ratificados em juízo, não servem de fundamento idôneo para submeter os réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
7. Testemunhos indiretos ou de ouvir dizer não possuem força probatória suficiente para justificar a pronúncia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 413, caput e § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 890.837/RS e AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006070-41.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA - CPF: 032.029.361-07 (APELADO), WEVERTON RAMOS SILVA - CPF: 021.977.511-74 (APELADO), ROGERIO BENECIO DE SOUZA (APELADO), ANDRE XAVIER SILVA (APELADO), SANDRA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 800.296.391-15 (VÍTIMA), LUIS CARLOS BENITES DE OLIVEIRA - CPF: 384.352.411-49 (VÍTIMA), ROGERIO BENICIO DE SOUZA - CPF: 027.809.851-78 (APELADO), ANDRE XAVIER SILVA - CPF: 716.514.751-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PEDIDO DE PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DA FASE INQUISITVA NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR UMA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença que
impronunciou os quatro réus da prática do crime de
homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV), por duas vezes.

2. Fatos relevantes:
(i)

dois indivíduos foram mortos a tiros
,
supostamente
após ameaças relacionadas a dívidas de drogas
;
(
ii
)

denúncia instruída por elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial
;
(
iii
)
a única testemunha ouvida em juízo afirmou não ter conhecimento dos fatos;
(
iv
)
o único réu interrogado em juízo alegou que, na época, ouviu dizer quem tinha assassinado as vítimas
.

3. Requerimento do recurso:
pronúncia dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para
pronunciar os réus pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos ou confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.
Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, como confissões extrajudiciais e depoimentos não ratificados em juízo, não servem de fundamento idôneo para submeter os réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

7.
Testemunhos indiretos ou de ouvir dizer

não possuem força probatória suficiente para justificar a pronúncia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2o, I e IV;
CPP, art. 413,
caput
e §

1o
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no HC n. 890.837/RS
e
AgRg
no
AREsp
n. 2.698.775/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0006070-41.2011.8.11.0042, que
impronunciou
os réus
Weverton
Ramos Silva, André Xavier Silva, Rogério Benício De Souza
e
Ana Paula Ferreira
da imputação da prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV), por duas vezes.

Nas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença, para que os réus sejam pronunciados nos exatos termos delimitados na inicial acusatória (id. 298524114).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública, representando os réus, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ids. 298524122 e 298524123).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial (id. 301422382).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Weverton
Ramos Silva, André Xavier Silva,

Rogério Benício De Souza
e
Ana Paula Ferreira
foram denunciados pela prática do crime de homicídio
duplamente qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV), por duas vezes,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) No dia
18 de março de 2011
, por volta das 23h00min, no "Beco da Lama", região do Porto, nesta Capital, os denunciados
WEVERTON RAMOS SILVA
, vulgo "LUCIANO";
WILLIAN PINHO GONÇALVES
, vulgo "ANDRÉ";
ROGÉRIO BENÍCIO DE SOUZA
e MARCELO CONCEIÇÃO (falecido), previamente ajustados com a denunciada
ANA PAULA FERREIRA
, vulgo "PAULINHA", imbuídos de evidente animus necandi, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe (vingança), ceifaram a vida de Luiz Carlos Benites de Oliveira, vulgo "Neto" e de Sandra Pereira Cruz com disparos de arma de fogo, conforme laudos periciais de necropsia de fls. 138-143 e 154-158.

Infere-se do caderno informativo, que as vítimas Luiz Carlos e Sandra mantinham relacionamento amoroso e ambos eram usuários de substâncias entorpecentes. Além disso, a vítima Sandra comercializava drogas repassadas pela denunciada ANA PAULA, vulgo "Paulinha" e pelo denunciado WEVERTON, vulgo "Luciano".

Na data dos fatos, no período da manhã,
Lenilson
Benites de Oliveira, filho da vítima Luiz Carlos, presenciou uma
discussão entre o seu genitor, a vítima Sandra e os denunciados ANA PAULA, vulgo "Paulinha" e WEVERTON, vulgo "Luciano", uma vez que a
vitima
Sandra estava devendo a denunciada ANA PAULA. Ante a dívida, a denunciada ANA PAULA, vulgo "Paulinha", ameaçou dizendo que "iria alugar o revólver de Rogério e matar Neto" (sic).

No dia do fato, por volta das 19h30, novamente a denunciada ANA PAULA discutiu com a vítima Sandra em razão da dívida de drogas. De acordo com o apurado, a vítima Sandra estava 'dando um banho' nos denunciados ANA PAULA, vulgo "Paulinha" e WEVERTON, vulgo "Luciano". A partir daí os denunciados ANA PAULA, e WEVERTON acertaram com os denunciados WILLIAN, vulgo "André", e ROGÉRIO a execução das vítimas. O MARCELO (falecido) também foi envolvido na trama assassina.

Pouco depois, os denunciados ROGÉRIO e WEVERTON, vulgo "Luciano" passaram pela testemunha
Lenilson
e disseram "o capitão o bagulho vai ficar louco hoje no barracão, fica ligeiro que
nós vai

emburacar
lá hoje" (sic), na ocasião,
Lenilson
foi alertar seu genitor que não acreditou.

Assim, por volta das 22h00, no local onde se encontravam as vítimas Sandra e Luiz Carlos (vulgo "Neto") em companhia do
Lenilson
e da Gisele, todos fazendo uso de substância entorpecente, os denunciados WEVERTON, vulgo "Luciano" e ROGÉRIO adentraram pelos fundos, e o denunciado ROGÉRIO pediu a
Lenilson
que chamasse seu pai.

Naquele momento chegaram também o denunciado WILLIAN, vulgo "André", e MARCELO e, em ato contínuo, o denunciado ROGÉRIO retirou um revólver calibre 38 de
sua cintura (laudo pericial de fls. 256/264) e o entregou para o denunciado WILLIAN, vulgo "André", que, por sua vez, disse à vítima Luiz Carlos "Neto, pega uma de cinco lá" (sic).

Ao virar de costas para os denunciados a vítima Luiz Carlos foi atingida na cabeça pelo denunciado WILLIAN, vulgo "André", que efetuou um disparo com a arma de fogo.

A vítima Sandra também foi surpreendida por um disparo efetuado pelo denunciado WILLIAN, vulgo "André", que atingiu a sua testa, sendo causa eficiente de sua morte, consoante laudo pericial de fls. 138/143.

Os denunciados empreenderam fuga, e a vítima Luiz Carlos chegou a ser socorrida pelo SAMU e encaminhada ao PSM, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado WEVERTON, vulgo "Luciano", confessou a autoria do crime (fls. 193/196), afirmando que agiu juntamente com os denunciados
ROGÉRIO BENÍCIO, WILLIAN
vulgo "André", e MARCELO, vulgo "Marcelinho" (óbito em 2012, conforme Laudo de Necropsia às fls. 234/241).

Por sua vez o denunciado
ROGÉRIO BENÍCIO
negou a prática delitiva, apresentando versão ludibriosa dos fatos (fls. 87/89). Posteriormente, o denunciado foi preso em flagrante portando a arma usada
neste
feito, consoante faz prova o exame de balística de fls. 256-264.

Já o denunciado
WILLIAN
não foi interrogado, uma vez que se encontra foragido.

A denunciada
ANA PAULA
, vulgo "Paulinha", criou uma história fantasiosa, que está dissociada da prova dos autos, onde ela é vítima.

O conluio entre os denunciados foi decisivo para a execução do delito, uma vez que intimidaram as vítimas e não permitiram qualquer tipo de reação.

Depreende-se dos autos que os crimes foram cometidos por motivo torpe, e os denunciados ANA PAULA e WEVERTON acertaram com o denunciado ROGÉRIO para, na hora do crime, emprestar a arma para o denunciado WILLIAN executar as vítimas, e tudo em razão de acerto de contas por dívida de drogas, já que as vítimas "estavam dando banho" no grupo de traficantes.

Foi utilizado recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas dentro do barracão usando drogas, sendo subjugadas por quatro homens, e um deles o denunciado WILLIAN, vulgo "André", com arma de fogo.

É imperativo asseverar que a vítima Sandra foi encontrada segurando um cachimbo de crack, o que demonstra que eles não estavam esperando qualquer tipo de investida. (...)”
(id. 298524024).

Salienta-se que, durante a instrução processual, o acusado Willian Pinho Gonçalves alegou ter sido incluído erroneamente na ação penal e indicou André Xavier Silva como o verdadeiro autor dos fatos. O Ministério Público concordou com o pedido, e o Juízo determinou a retificação do polo passivo da ação.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
improcedente
e os réus foram impronunciados da prática dos crimes de homicídio narrados na denúncia, diante da ausência de confirmação, em juízo, dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

1. PEDIDO DE PRONÚNCIA

1.1. Provas de materialidade e indícios de autoria

O Ministério Público afirma que existem nos autos indícios suficientes que autorizam a decisão de pronúncia, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que os réus sejam submetidos ao Tribunal do Júri para julgamento.

O pleito não comporta provimento.

De proêmio, consigna-se que a Constituição da República delegou ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos. No entanto, com o intuito de evitar o erro judiciário, a lei exige uma etapa prévia, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa, presidida pelo juiz togado, com o fito de submeter ao conselho de sentença somente os crimes em que se verifique a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme prescrito pelo artigo 413,
caput
e §

1°, do Código de Processo Penal.

Esse procedimento consubstancia-se na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, momento em que será avaliada a existência ou não de justa causa para que o acusado seja pronunciado, isto é, seja levado ao crivo de seu juízo natural.

Logo, compreende-se que, quanto à autoria, a lei não demanda certeza, mas apenas a sua probabilidade.

Ainda assim, é importante registrar, neste ponto, que a sentença de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase de investigação, uma vez que tais informações são produzidas sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. É necessário que haja, ao menos, indícios de
autoria confirmados por provas produzidas ou ratificadas em juízo, mormente porque, do contrário, estar-se-ia violando frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, comprometendo a validade da pronúncia e expondo o réu a um julgamento popular sem o mínimo suporte probatório produzido com observância das garantias fundamentais.

Ademais, ressalta-se também que os tribunais pátrios rechaçam a pronúncia baseada exclusivamente no “
hearsay

testimony
” (testemunho de ouvir dizer).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) É ilegal a decisão de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

2. De se destacar que é incompatível com os postulados do Estado Democrático de Direito admitir, no bojo do processo penal, a hipótese de que os jurados possam condenar alguém, com base em íntima convicção, em julgamento que nem sequer deveria ter sido admitido. Os julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri possuem peculiaridades em permanente discussão, até mesmo nos Tribunais Superiores, a respeito da possibilidade de revisão dos julgamentos de mérito, da extensão dessa revisão, o que torna mais acertado exigir maior rigor na
fase
de
pronúncia
. (...)
” (STJ,
AgRg
no HC n. 890.837/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 25/10/2024).

“
(...) Na espécie, inviável admitir-se o prosseguimento de uma ação penal com fundamento,
unicamente,
em elementos de informação produzidos na
fase
policial, consistentes na confissão extrajudicial (na
fase
judicial, o acusado permaneceu em silêncio) e em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório, não ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 155, do CPP, e/ou sem indicação clara da fonte da informação. Nesse contexto, era mesmo de rigor o restabelecimento da decisão de impronúncia. (...)
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.698.775/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024).

No caso dos autos, a materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 298524001, p. 13/15), pelos laudos periciais de necropsia (id. 298524002, p. 06/12 e 24/30), pelo auto de apreensão (id. 298524002, p. 13), pelo laudo de exame de local do crime (id. 298524002, p. 48/57) e pelo laudo pericial de balística (id. 298524003, p. 71/79).

Com relação à autoria, é imperioso registrar que, embora os elementos colhidos durante a fase inquisitiva apontem os réus como possíveis autores dos crimes, eles não foram, de nenhuma forma, ratificados sob o crivo do contraditório.

A testemunha
Camila Augusto da Silva
, em depoimento prestado na delegacia de polícia, afirmou que os réus
Marcelo
(já falecido) e
André
teriam executado as vítimas por ordem dos acusados
Weverton
e
Ana Paula
, em razão de uma dívida que os ofendidos possuíam com esta última, decorrente de envolvimento com o tráfico de drogas. Relatou que tomou conhecimento dos fatos enquanto fumava às margens do rio, ocasião em que ouviu os quatro envolvidos planejando o crime.

A testemunha
Lenilson
Benites de Oliveira
, filho da vítima
Luis
Carlos
, declarou, na fase inquisitorial, que tinha conhecimento de uma discussão anterior entre a vítima
Sandra
e a acusada
Ana Paula
, motivada por dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes. Acrescentou que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência de seu pai quando avistou os réus
Marcelo
,
André
,
Rogério
e
Weverton
se aproximando do local. Segundo seu relato,
Rogério
solicitou que chamasse seu pai, momento em que
André
, armado, teria efetuado disparos contra as vítimas por cima do muro.

A testemunha
Gisele de Souza Oliveira
, companheira de
Lenilson
à época dos fatos, declarou à autoridade policial que se encontrava na casa de seu sogro, a vítima
Luis
Carlos
, na companhia de seu namorado e da vítima
Sandra
, quando avistou um indivíduo se posicionar atrás do ofendido e disparar contra ambos. Alegou que os autores do crime foram
André
,
Rogério
e outros dois indivíduos cujos nomes não recorda, afirmando não conhecer nenhum deles.

Entretanto,
nenhuma dessas testemunhas foi ouvida em juízo
.

A testemunha
Deivessen
Santana Benites de Oliveira
, irmão da vítima
Luis
Carlos
, declarou, na fase investigativa, que, na noite dos fatos, estava com sua namorada quando avistaram a ré
Ana Paula
na esquina da rua onde residiam as vítimas. Na ocasião, segundo relatou, efetuaram o pagamento de um valor que deviam à acusada, relacionado ao tráfico de drogas. Nesse momento, ouviram disparos provenientes da direção da residência das vítimas e, em seguida, visualizaram os réus
Weverton
e
Marcelo
(já falecido) nas proximidades do local. Acrescentou que, posteriormente,
Ana Paula
teria lhe dito:
“Você acha certo o que o seu irmão fez?”
, e que, após isso, os três teriam se retirado do local.

Contudo, em sede judicial,
Deivessen

afirmou que
não mant
inha
contato com seu irmão, em razão de este viver em situação de rua. Alegou, ainda, não ter conhecimento sobre os fatos apurados, bem como jamais ter prestado depoimento na delegacia de polícia, negando, inclusive, o reconhecimento da assinatura aposta no termo de suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

O réu
Rogério Benício de Souza
negou a autoria delitiva nas duas fases processuais. Em juízo, ele afirmou apenas que, na época, “
pelo que as pessoas falam,
ficou sabendo” que o réu
André
teria matado as vítimas por ordem dos acusados
Ana Paula
e
Weverton
.

O réu
Weverton
Ramos Silva
, na delegacia de polícia, confessou a prática delitiva e afirmou a participação dos réus
Rogério, Marcelo
(já falecido) e
André
. Entretanto, foi decretado revel na fase judicial, motivo pelo qual não foi interrogado.

A ré
Ana Paula
Ferreira
negou a prática delitiva em fase policial, e foi decretada revel na fase judicial, motivo pelo qual não foi interrogada.

O acusado
André Xavier Silva
não foi interrogado em nenhuma das fases da instrução criminal.

Diante do exposto, conclui-se que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar uma sentença de pronúncia. Embora existam elementos no inquérito policial que sugerem a possível autoria dos crimes pelos acusados, tais informações não foram confirmadas em juízo.

Apenas duas

pessoas foram o
uvidas em fase judicial, uma
delas
afirmou expressamente não ter conhecimento dos fatos e negou inclusive ter prestado declarações na delegacia, enquanto a outra apenas relatou o que teria
ouvido dizer, sem pres
enciar qualquer ação delituosa,
prova
essa
de natureza meramente indireta e desprovida de valor para justificar a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

Assim, ausente um lastro
mínimo de prova
judicializada
que demonstre indícios
da autoria delitiva, impõe-se o desprovimento
do recurso ministerial
, mantendo a impronúncia dos acusados.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto
,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025